Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. AÇÃO. EXIGIR. CONTAS. SEGUNDA (2a) FASE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as contas prestadas pela apelante e reconheceu saldo em favor do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a realização de perícia contábil é indispensável na ação de exigir contas; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio do contraditório; e (iii) estabelecer as consequências decorrentes do não atendimento do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de perícia é desnecessária quando as contas apresentadas pelo réu são meramente formais, com cálculos genéricos e sem documentos a serem periciados.
4. A necessidade de intimação da parte contrária em razão da juntada de um documento ou parecer técnico pressupõe a relevância do documento. Inexiste direito de se manifestar sobre uma simples opinião do assistente técnico a respeito de uma consulta formulada.
5. A possibilidade de impugnar as contas do autor preclui caso o réu apresente-as de modo genérico e insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A possibilidade de impugnar as contas do autor preclui caso o réu apresente-as de modo genérico e insuficiente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 550, §§ 5o e 6o, 551, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707305-58.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.4.2020.